Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000929-42.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA, na petição de ID 23957091, insurge-se com relação ao despacho desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao NUGEP, tendo em vista a ausência de manifestação expressa da poupadora acerca do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado aos expurgos inflacionários. Alega que o REsp 1.392.245 (Tema 887) já foi objeto de análise perante o Superior Tribunal de Justiça, restando certificado, inclusive, o respectivo trânsito em julgado em 13/3/2020. Sustenta, ainda, que não houve interposição de recurso extraordinário, o que afastaria o sobrestamento do apelo especial amparado na afetação dos Temas 264 e 265, ambos da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal. Pugna pelo processamento do recurso especial. Nada a prover. Com efeito, conforme registrado no despacho impugnado (ID 15851354), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça autorizou a tramitação regular dos recursos especiais que versem sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, desde que os poupadores se manifestem expressamente pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A poupadora, embora devidamente intimada para tanto, apresentou petição nos autos, sem, contudo, se desincumbir do ônus de se pronunciar acerca do acordo, descumprimento que impediu o pretendido prosseguimento do recurso especial. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que aguarde manifestação expressa da parte quanto ao interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019